Tribunal: TJES
Processo: 5004062-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004062-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KEIVERDI NASCIMENTO MOREIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004062-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KEIVERDI NASCIMENTO MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o agravado não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004062-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KEIVERDI NASCIMENTO MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra r. decisão proferida no processo de execução nº. 0001424-90.2011.8.08.0035, pelo Juízo das Execuções Penais da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente ao processo nº 0020508-71.2015.8.08.0024, com a consequente extinção da punibilidade do agravado.

A acusação pugna para que seja indeferido o indulto natalino de 2022 concedido ao agravado, eis que não foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022, principalmente, pelo fato do agravado ostentar múltiplas condenações, as quais, unificadas, superam o prazo previsto de 5 (cinco) anos.

O fundamento da acusação para o indeferimento do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 7º, I e II, c/c art. 11º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a impossibilidade da concessão de indulto nos casos em que há concurso com crimes impeditivos e a pena do respectivo delito impeditivo ainda não tenha sido cumprida integralmente.

Já em contrarrazões, a defesa refuta a tese acusatória, uma vez que o direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, na qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico prosperar razão o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

Conforme ação penal juntada pela acusação, o agravado possui as seguintes condenações: Ação penal nº 0014181-76.2016.8.08.0024. Art. 157, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal. Pena: 04 anos, Ação penal nº 0025935-44.2018.8.08.0024. Art. 24-A, Lei 11340/06. Pena: 11 meses e 15 dias, Ação penal nº 0035871-98.2015.8.08.0024. Art. 129, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 163, Parágrafo Único, III, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 331, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal. Pena: 02 anos, Ação penal nº 0020508-71.2015.8.08.0024. Art. 331, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal. Pena: 08 meses. Ação penal nº 0025937-14.2018.8.08.0024. Art. 147, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 24-A, CAPUT, Lei 11340/06. Pena: 01 ano e 02 meses, Ação penal nº 0026107-83.2018.8.08.0024. Art. 147, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 21, CAPUT, Lei 3688/41 - Lei das Contravenções Penais. Pena: 03 meses e 05 dias.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único
.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Nesse sentido esta Colenda Primeira Câmara Criminal tem decidido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na interpretação do referido dispositivo, com a palavra "concurso", o decreto presidencial não pretende fazer referência às hipóteses de concursos de crimes do Código Penal, mas sim à existência de concurso de crimes, ou seja, de mais de um crime, após a realização da unificação das penas. Precedentes.
[...].(
Data: 16/Jun/2023., Órgão Julgador: Câmaras Criminais Reunidas, Número: 5004786-03.2023.8.08.0000 Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – INDULTO - DECRETO 11.302/2022, ARTS. 5º E 11º - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA - BENEFÍCIO INDEVIDO – AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Não há incompatibilidade entre os artigos 5º e 11º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, pois quando há referência à palavra "concurso", o decreto presidencial não pretendeu fazer referência às hipóteses de concursos de crimes que são previstos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, mas sim à existência de cumulação de condenações, ou seja, de mais de um crime após a realização da unificação das penas. 2) A jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida. 3) Recurso conhecido e provido. (
Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal. Número: 5010128-92.2023.8.08.0000, Des. Substituta NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005691-08.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: GUTIERRE BARBOZA PACHECO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2.
In casu
,
o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

Diante do exposto, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o agravado não faz jus ao benefício do indulto natalino perante os respectivos delitos, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Por conseguinte, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução do apenado
KEIVERDI NASCIMENTO MOREIRA
, concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022 referente à ação penal nº 0020508-71.2015.8.08.0024 e, via de consequência, extinguiu a punibilidade do apenado em relação à condenação em nos autos da referida ação penal.

Na sessão pretérita (27/03/2024), o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto, por reputar que, para fazer jus ao indulto, o apenado deveria ter cumprido integralmente a pena da condenação por crime impeditivo.

Com efeito, a controvérsia se cinge ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal tem decidido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Nesse sentido, conferir os Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000.

Ocorre que, em recente julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (STJ – AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial do Colendo STJ sobre o tema, realizado através de julgado de sua Terceira Seção, reformulo meu posicionamento para acolher o recente entendimento da Corte da Cidadania, prestigiando a uniformização da jurisprudência

Assim, considerando que o agravante fora condenado pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal nos autos da ação penal nº 0020508-71.2015.8.08.0024, cuja pena em abstrato é inferior a cinco anos, e, tendo em vista que o crime e questão não fora cometido em concurso com o crime impeditivo, entendo que o apenado faz jus ao indulto por preencher os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
do entendimento adotado por Sua Excelência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.